Tribunal: TJMT
Processo: 0003471-74.2015.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003471-74.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Hospitais e Outras Unidades de Saúde, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]
Parte(s):

[C. M. R. D. S. - CPF: 071.680.001-28 (APELADO), SUZANA RODRIGUES DE MOURA - CPF: 018.155.601-42 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), SUZANA RODRIGUES DE MOURA - CPF: 018.155.601-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), C. M. R. D. S. - CPF: 071.680.001-28 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU OS APELOS E, EM SEDE DE REEXAME, RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA - MEDICAMENTO SABRIL (VIGABATRINA) 500MG 60 COMPRIMIDOS/MÊS - DIREITO À SAÚDE –

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUSUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDENVIDOS –
EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO

– PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS USUSÁRIOS DO SUS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL –RECURSOS DESPROVIDOS –SENTENÇA RATIFICADA.

1.Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

2.
É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.

3. O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

4. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos

5. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/ REMESSA NECESSÁRIA Nº 0003471-74.2015.8.11.0015

APELANTE/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP

CAMILA MANUELLY RODRIGUES DE SOUZA

APELADO/INTERESSADO: MUNICÍPIO DE SINOP

CAMILA MANUELLY RODRIGUES DE SOUZA

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos
pelo
Município de Sinop
e por

Camila Manuelly Rodrigues de Souza
, por intermédio da Defensoria Pública, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da comarca de Sinop, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de antecipação de tutela específica, proposta por Camila Manuelly Rodrigues de Souza, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop, que julgou
parcialmente procedente o pedido inicial
, no sentido de determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop/MT disponibilizem a requerente Camila Manuelly Rodrigues de Souza o medicamento Sabril (Vigabatrina) 500mg— 60 comprimidos/mês, ou similar, em conformidade com os laudos/receituários médicos contidos nos autos, enquanto ela necessitar, confirmando a liminar concedida as fls. 27/29v, excluindo apenas a multa diária imposta e julgou
improcedente
o pedido de disponibilização de outros procedimentos, tais como exames médicos, cirurgias, internação em UTI, UTI móvel, etc.

Não houve a condenação dos Requeridos em custas e honorários advocatícios.

É relatado na inicial que
, a Autora conta atualmente 7(sete) meses de idade, e conforme-se extrai do Laudo Médico anexo, subscrito pelo Dr. Fernando A. B. Garcia, CRM/MT—3.359,
apresenta quadro de Displasia cortical resultando em crises convulsivas de difícil controle. Atualmente recebe medicação controlada e continua, qual seja, Sabril (Vigabatrina )500Mg, 60 comprimidos/mês
.

Relata-se, ainda, que diante da omissão do Poder Público em disponibilizar os medicamentos de que necessita a parte autora, bem como ante a sua hipossuficiência financeira, foi preciso ajuizar a demanda para compelir os Requeridos a
disponibilizarem, no prazo imediato, o medicamento de que necessita, qual seja, SABRIL(VIGABATRINA)500MG, 60 COMPRIMIDOS/MÊS, além de outros procedimentos que se mostrem necessários, tais como exames médicos, remédios, eventuais cirurgias, internação em UTI, UTI móvel etc.

Os autos não foram submetidos ao NAT.

A liminar foi

deferida

na decisão disponível no ID n. 8133353, determinando que o
Estado de Mato Grosso e Município de Sinop/MT, independentemente de óbices burocráticos, forneçam a autora Camila Manuelly Rodrigues de Souza, no prazo de 15 (quinze) dias,
o medicamento Sabril (VIGABATRINA), 500mg, 60comprimidos/mês, pelo tempo que durar o tratamento.

Não consta nos autos informação sobre o cumprimento da liminar deferida.

O Município de Sinop apresentou recurso de Apelação alegando, preliminarmente, sua
ilegitimidade passiva
, pois, aduz que a obrigação em disponibilizar consulta com médico especialista não compete a rede municipal de saúde.

Alega, ainda, que no caso em análise a pretensão deduzida em juízo pela parte autora considera a saúde no sentido de direito subjetivo, mas que tal direito, na verdade, é um dever objetivo do Estado, o qual deve ser implementado por políticas públicas para o setor, assegurando a todos o acesso universal e igualitário, sob pena de afronta ao
princípio da isonomia
entre os cidadãos brasileiros e colocando em risco todo o Sistema Único de Saúde.

Outrossim, a municipalidade defende a necessária observância e respeito ao
princípio da reserva do possível
, pois, o Município não tem condições de arcar com todas as demandas que lhe são impostas, diante de sua indisponibilidade orçamentária.

Camila Manuelly Rodrigues de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop, pugnando pelo seu
desprovimento.

Camila Manuelly Rodrigues de Souza, por intermédio da Defensoria Pública, interpôs recurso de Apelação Cível requerendo a reforma da sentença para que haja a condenação do Estado de Mato Grosso e do Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação interposto por Camila Manuelly Rodrigues de Souza, pugnando pelo seu
desprovimento.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos recursos de Apelação interpostos, pugnando pelo
desprovimento de ambos
.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer disponível no ID n. 8695081, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos e ratificação da sentença.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2020